Tribunal: TJSP
Processo: 2275769-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício indeferido à autora – Comprovação da real necessidade do benefício, por estar desempregada desde 2017, se declarar isenta da entrega da declaração de imposto de renda e demonstrar que cursa universidade com benefício de bolsa de estudos, onde declara ter renda mensal familiar de R$ 700,00 – Questões que denotam a sua hipossuficiência e levam ao acolhimento do

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício indeferido à autora – Comprovação da real necessidade do benefício, por estar desempregada desde 2017, se declarar isenta da entrega da declaração de imposto de renda e demonstrar que cursa universidade com benefício de bolsa de estudos, onde declara ter renda mensal familiar de R$ 700,00 – Questões que denotam a sua hipossuficiência e levam ao acolhimento do pedido – Gratuidade concedida – Possibilidade de futura impugnação pela parte contrária – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275769-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PATRICIA
ROSANA LISBOA PAOLI DELGATTO, é agravado BANCO MAXIMA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275769-35.2019.8.26.0000 -Voto no 20380
2
Voto no 20380
Agravo de Instrumento no 2275769-35.2019.8.26.0000
Agravante: Patrícia Rosana Lisboa Paoli Delgatto
Agravado: Banco Máxima S.A.
Comarca: São Paulo 22a Vara Cível do Foro Central
Juiz: Dr. Eduardo Palma Pellegrinelli
JUSTIÇA GRATUITA
Benefício indeferido à autora
Comprovação da real necessidade do benefício, por estar
desempregada desde 2017, se declarar isenta da entrega da
declaração de imposto de renda e demonstrar que cursa
universidade com benefício de bolsa de estudos, onde
declara ter renda mensal familiar de R$ 700,00 Questões
que denotam a sua hipossuficiência e levam ao acolhimento
do pedido
Gratuidade concedida
Possibilidade de
futura impugnação pela parte contrária
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PATRÍCIA ROSANA LISBOA PAOLI DELGATTO nos autos da “ação de
reconhecimento de Adimplemento substancial do contrato c.c. obrigação de
não fazer e pedido de tutela antecipada de urgência” que ajuizou em face
do BANCO MÁXIMA S.A., contra a decisão copiada às fls. 85/86 que
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o
recolhimento das custas e despesas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena
de cancelamento da distribuição.
Alega a agravante que não tem condições de arcar com
o pagamento das custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou
familiar. Ademais, apresentou declaração da pobreza, onde afirma ser
pobre na acepção legal, fazendo jus à concessão do benefício. Isso porque,
está desempregada desde outubro de 2017 (cf. Carteira de Trabalho),
obtendo seu sustento por meio da fabricação artesanal de doces e
quitutes, não possuindo profissão formal e tampouco diploma de ensino
superior que a permita se colocar no mercado de trabalho. Além disso, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275769-35.2019.8.26.0000 -Voto no 20380
3
estudante bolsista, por meio do sistema ProUni, tendo como sua renda
mensal o valor de R$700,00. Por outro lado, demonstrou não ter
entregado imposto de renda nos últimos anos, por não ter alcançado
renda suficiente para ser obrigada a isso. Afirma, ainda, que recentemente
obteve a concessão da gratuidade de justiça em outras demandas
(Processo de inventário no 1033704-17.2019.8.26.0100 e nos autos da
produção antecipada de prova de no 1004533-97.2019.8.26.0008). Com o
efeito suspensivo, pede provimento.
O recurso foi recebido e processado com o
efeito suspensivo (fls. 90/91), tendo tornado a este Relator.
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Com efeito, verifica-se que a postulante declara
não ter condições econômicas de custear as taxas judiciais,
pois está desempregada desde outubro de 2017 (cf. Carteira de
Trabalho
fls. 30/33), obtendo seu sustento por meio da
fabricação artesanal de doces e quitutes, não possuindo
profissão formal.
E
para
corroborar
com
suas
alegações,
inobstante a falta de apresentação do Imposto de Renda, por se
declarar isenta (fls. 68), a agravante demonstrou que está
desempregada desde 10 de outubro de 2017 (fl. 33), bem como
vem cursando a Universidade pelo sistema de bolsa integral
(fls. 67/71), onde declara ter renda mensal familiar de
R$700,00 (setecentos reais).
Assim, de tudo isso se extrai que, realmente,
ela não se encontra em boas condições financeiras a ponto de
conseguir honrar com o pagamento das custas, que
considerando o valor da causa (R$86.234,57) se mostra um
tanto elevado.
Dessa forma, concedo a justiça gratuita à recorrente,
conforme postulado, ressalvado que o agravado poderá, em qualquer fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275769-35.2019.8.26.0000 -Voto no 20380
4
processual, pleitear a revogação do benefício, desde que demonstre que a
agravante tem capacidade financeira para o custeio do processo.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator